Tribunal: TJSP
Processo: 1500383-02.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL, NÃO AUTORIZANDO, POR SI SÓ, O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA NATUREZA DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL, NÃO AUTORIZANDO, POR SI SÓ, O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.